Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-38.2023.8.11.0101
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000029-38.2023.8.11.0101

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[SUCUMBÊNCIA, CIRURGIA]

RELATOR:
EXMO. SR.

D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE MAIA - CPF: 836.183.333-15 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RELATOR MÁRCIO APARECIDO GUEDES, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (
CONVOCADA
) E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
CONVOCADA
).

E M E N T
A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
— COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60)
salários-mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido
.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 180911678).

Assegura que “
nas causas relacionadas a saúde pública o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas
”.

Assevera que “
revela-se incabível a aplicação da tese firmada no IRDR 85560/2016 (que, repise-se, versa sobre URV), para que ações relacionadas a saúde sejam processadas no âmbito do Juizado Especial e/ou Turma Recursal, ante a impossibilidade de aferição do valor da causa
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja “
afastada aplicação da tese em questão no presente feito, tendo em vista o Juizado Especial e/ou Turma Recursal não ser competente para julgá-lo
.”.

Contrarrazões de Maria José Maia (Id. 190868153).

Não há contrarrazões do Município de Cláudia, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Segunda Instância.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, o agravo interno foi interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na condição de fiscal da ordem jurídica, consoante autoriza o artigo 996, cabeça, do Código de Processo Civil: “
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
”.

Prossigo.

Na nominada
ação de obrigação de fazer
proposta por
Maria José Maia
contra
o Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cláudia
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 37.200,00: trinta e sete mil reais (Id. 173561681 – fls. 14), presente o pedido de submissão ao procedimento cirúrgico de
angioplastia intraluminal de vasos das extremidades (com
stent
não recoberto) (código 04.06.04.006-0)
, fundamento em diagnóstico de
embolia e trombose de artérias dos membros inferiores (CID 10 I74.3)
.

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de sessenta (60)
salários mínimos
, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (Vetado)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60)
salários mínimos
,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de
2019, ao editar o Enunciado nº 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Por outro lado, é necessário pontuar que a pretensão relacionada à saúde não está prevista no rol do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução nº 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I –
nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II –
nos
Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Ademais, embora reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, penso que a hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

[...]
Todavia, como já decidiu esta Corte em caso semelhante, ‘(...) tendo em vista que a tramitação pelo procedimento
comum assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se vislumbrando, nem por arremedo, maltrato ao
due

process

of

law
, nada obsta o aproveitamento dos atos praticados, inclusive a sentença, mormente porque na hipótese de eventual anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo mesmíssimo Magistrado. Por tais razões, não cabe à Colenda 13ª Câmara de Direito Público a apreciação do recurso, mas sim ao Colégio Recursal de Araçatuba, ainda que o feito não tenha tramitado pelo rito próprio e exista condenação em verba sucumbencial, o que será apreciado pelo Colendo Colégio Recursal’ (Apelação nº 1009484-67.2016.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 29/03/17). [...]. (Trecho do voto do relator: TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, apelação 1001807-22.2018.8.26.0450, Décio
Notarangeli
, julgamento em 4 de julho de 2019).

Por fim, quanto à questão a envolver, propriamente, o direito à saúde discutida nos autos, a considerar o disposto no artigo 496, § 3º, II e III, do Código de Processo Civil, não há submissão ao reexame necessário, além de a apelação insurgir-se, unicamente, quanto à condenação do Município de Cláudia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1° VOGAL
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida no bojo do recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cláudia/MT
, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma que “
revela-se incabível a aplicação da tese firmada no IRDR 85560/2016 (que, repise-se, versa sobre URV), para que ações relacionadas a saúde sejam processadas no âmbito do Juizado Especial e/ou Turma Recursal, ante a impossibilidade de aferição do valor da causa
”.

Requer o provimento do recurso, “
a fim de afastar a aplicação da tese em questão no presente feito, tendo em vista o Juizado Especial e/ou Turma Recursal não ser competente para julgá-lo
”.

Contrarrazões (Id. 190868153).

É o relatório.

O eminente Relator,
Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes
votou no sentido de
negar
provimento ao agravo interno, de modo a manter a decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação, cujo teor declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Para alicerçar seu julgado, o ilustre Des. Relator, fundamentou suas razões de decidir com base no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016, Tema 01, o qual preceitua que: “
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
”.

Pontuou ainda, que
“a pretensão relacionada à saúde não está prevista no rol do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
”.

Consignou também, “
que quanto à questão a envolver, propriamente, o direito à saúde discutida nos autos, a considerar o disposto no artigo 496, § 3º, II e III, do Código de Processo Civil, não há submissão ao reexame necessário, além de a apelação insurgir-se, unicamente, quanto à condenação do Município de Cláudia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública
”.

Pois bem. Sem maiores delongas, esclareço desde já, com a devida vênia, que apresentarei
voto divergente
do proferido pelo
Exmo. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, para
DAR
provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual, e consequentemente, reformar a decisão monocrática que declinou da competência em favor da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Isso porque, a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, cujo teor disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece
quais partes
podem figurar perante os Juizados Especiais, tanto como autores, como também como réus,
sem fazer qualquer citação permissiva ao Ministério Público
.

Vejamos a literalidade do dispositivo de lei supracitado:

“
Art. 5º - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores
, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus
, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias,
fundações
e empresas públicas a eles vinculadas
”.

Da simples leitura do dispositivo de lei supracitado, verifica-se que o legislador especificou quais as pessoas jurídicas de direito público poderiam figurar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, citando inclusive, as Autarquias, Fundações e Empresas Públicas, sem fazer qualquer menção ao Ministério Público.

Dessa forma, é possível concluir que as aludidas hipóteses autorizativas, estão previstas em rol
taxativo e exaustivo

e não meramente exemplificativo
.

Neste sentido, peço vênia para transcrever lição do Ilustre Doutrinador Leonardo José Carneiro da Cunha:

[...] “
Os Juizados são instituídos para atender os chamados litigantes eventuais, e não os litigantes habituais, não sendo possível que o Ministério Público ou os entes integrantes da Administração Pública figurem como autores no âmbito de tais órgãos jurisdicionais
”.

(CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. - 8. ed. Rev.
Ampl
. E atual. - São Paulo: Dialética, 2010, p. 728.)

Na mesma senda, colaciono jurisprudência oriunda de outro Tribunal Pátrio:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO
COMO PARTE NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 12.153/09.

Não pode o Ministério Público Estadual ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública.

(TJ-RO - CC: 00034712120128220000 RO 0003471-21.2012.822.0000, Relator: Desembargador Renato
Mimessi
, Data de Julgamento: 22/05/2012, 2ª Câmara Especial, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 25/05/2012.)

Dessa forma, tendo em vista que o pleito do
Parquet
Estadual, possui tanto amparo legal como também jurisprudencial, de rigor
o provimento do recurso de agravo interno
, com a consequente reforma da decisão monocrática a qual declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Com essas considerações, peço vênia para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, e consequentemente, reformar a decisão monocrática cujo teor declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 1
1
DE
MARÇO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL
-CONVOCADA
):

Eminentes pares,

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Márcio Aparecido Guedes, que, na apelação cível então interposta pelo agravante, declinou a competência para apreciação do recurso à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Ao examinar a matéria, o Exmo. Des. Márcio Aparecido Guedes
desproveu

o agravo interno
interposto pelo Ministério Público Estadual, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

A Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª vogal,
acompanhou
integralmente o voto do relator.

Todavia, o Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 1º vogal, apresentou
voto divergente
, no sentido de
prover
o agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual, reformando

a decisão monocrática que declinou da competência em favor da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art.942 do CPC.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência para o julgamento da ação de obrigação de fazer proposta por Maria José Maia contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cláudia, que visa garantir a realização de procedimento cirúrgico essencial à saúde da parte autora.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para causas cíveis
contra entes
públicos, desde que o valor não exceda 60
salários mínimos
. Ademais, o IRDR nº 85560/2016 deste Tribunal solidificou o entendimento de que essa competência é absoluta, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, entendimento este consolidado pela Seção de Direito Público do TJMT e reforçado pelo Enunciado nº 1 das Turmas de Direito Público e Coletivo.

O voto do relator, embasado na jurisprudência vigente, sustenta que, dado o valor da causa, a competência para julgar o caso recai sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública. No entanto, o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
divergiu
, fundamentando que, em ações de saúde pública, a peculiaridade da demanda, aliada à importância do tema para a preservação da vida e da integridade física, justifica que a competência permaneça na Justiça Comum.

Com base na análise dos elementos e na interpretação finalística da competência, entendo que a interpretação rígida da regra de competência do Juizado Especial, desconsiderando as particularidades das demandas de saúde, pode comprometer a devida prestação jurisdicional.

A questão da saúde pública possui amplitude e complexidade que demandam tratamento cauteloso, de modo que a manutenção da competência na Justiça Comum visa assegurar o pleno atendimento ao direito à saúde, direito este reconhecido constitucionalmente como essencial.

Ante o exposto,
acompanhando a divergência
inaugurada pelo 1º vogal e voto por
dar provimento
ao agravo interno, reconhecendo a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em questão, de modo a garantir uma análise mais abrangente e adequada dos pedidos relacionados à saúde pública.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G
ALVÃO
R
AMOS
P
AIVA
ZANOLO (4ª VOGAL
-CONVOCADA
):

Eminentes pares,

Recurso de agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra decisão que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para compelir os requeridos a fornecerem à autora o procedimento de ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES noID. 107655454 (18.01.2023).

O Relator negou provimento ao agravo interno, sendo acompanhado pela vogal Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago;
o vogal Des. Mario Kono, deu provimento, para manter o recurso no TJMT.

Voto Técnica Desempate.

Quanto à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público do Tribunal, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.

Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei n.12.153/2009. (TJ/MT, Seção de Direito Público, tese fixada no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Dário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018). [grifo nosso]

Embora a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, não possua previsão expressa acerca da legitimidade ativa do Ministério Público do Estado para ajuizamento de ações no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, também não o
exclui
.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça entende que não há impedimento de que o Juizado Especial processe e julgue pretensão relacionada à saúde
em que o Ministério Público atue como substituto processual.

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) ‘
as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência
’ (STJ,
AgRg
no REsp 1.469.836/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 09/03/2015); (b) ‘a
exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares
’ (STJ, CC 83.676/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJU de 10/09/2007); e (c) ‘
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
’ (STJ, REsp 1.409.706/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 21/11/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgRg
no REsp 1354068/RS, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2015). [grifo nosso]

A propósito, as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal já decidiram questão similar, como cito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER EM MATÉRIA DE SAÚDE – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DECLINADA – REMESSA À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, não envolvendo as excludentes previstas na Lei nº 12.153/2009 e no IAC nº10/STJ, é competente, de forma absoluta, para o seu processamento e julgamento, o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos termos no definido por meio do julgamento do IRDR nº 85560/2016, sob o Tema 01, de modo que a declaração de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de ofício, é medida adequada
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1000270-81.2023.8.11.0078, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de julho de 2024). [grifo nosso]

[...]
Convém salientar, que não obstante se trate de ação civil pública, é voz corrente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
.

Assim, “...
A exceção
à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente
pelo próprios titulares
”
(CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07).

Desse modo,
embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
. [...]. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, apelação 0008427-08.2018.8.11.0055, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de julho de 2021). [grifo nosso]

Na referida
ação de obrigação de fazer
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, o valor atribuído à causa é de R$ 37.200,00, portanto, inferior a inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, logo, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar a pretensão.

Ante o exposto, acompanho o voto do Relator, para negar provimento ao agravo regimental.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

N
ão é uma
questão do valor da causa
e sim de
legitimidade ativa
,
uma vez

que
o
Ministério Público não tem legitimidade ativa para atuar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

No presente caso o Ministério Público propôs a ação e
como é
impedido de entr
ar no Juizado Especial da Fazenda Pública
é obrigado a entrar na Justiça Ordinária e
a meu ver, com a devida vênia
não tem sentido o processo seguir até a sentença e em 2º Grau desclassificarmos para outro Juízo

o qual não tem
competência
e
que passa a ter competência por causa do IRDR

85560/2016
que não
faz

o

distinguishing

nesses casos
.

O Ministério Público desde o começo não tinha legitimidade ativa para atuar no Juizado Especial
da Fazenda Pública
e entendo
que não podemos conferir essa competência além das normas
federais
processuais

vigentes
e estamos
encaminhando para o Juizado Especial da Fazenda Pública
somente em razão do valor da causa.

Volto a falar que a questão não é o valor da causa
e sim
a legitimidade
ativa
ad causa.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Entendo que precisaremos de um IRDR para discutir essa matéria.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Acredito que não fere o IRDR
85560/2016

uma vez que não estamos
modificando
,
não estamos analisando
sob o prisma
do valor da causa como reza o IRDR
85560/2016
e sim pelo interesse das partes, a legitimidade ativa do Ministério Público
.

Entendo a
penas
que
o Ministério Público quando parte ativa não
deve ter
o
declínio de competência
para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL- CONVOCADA)
:

Peço vênia a divergência para acompanhar o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Por Maioria acompanharam o voto do relator para negar provimento ao recurso.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Na 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo estou mantendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não sei como está julga
ndo o Des. Luiz
OCtávio
Oliveira Saboia Ribeiro
se iremos rever isso
.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO:

Não
me recordo de ter

julgado
na 3ª Câmara de Direito Público e
Coletivo nenhum processo
do
Ministério Público como autor, posso estar equivocado.

Participei de discussão
similar na
2ª Câmara de Direito Público e Coletivo respondendo na época pelo saudoso Des. Luiz Carlos da Costa e na ocasião acompanhei o ente
ndimento do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
reconheçendo
que apesar do IRDR 85560/2016 em razão da ilegitimidade na origem
não haveria como no 2º grau ter uma alteração de competência recursal.

A Turma Recursal irá receber esse processo e não haverá suscitação de conflito de competência, mas poderia um colega da Turma Recursal extinguir a ação pela au
sência de legitimidade para processamento do recurso na Turma Recursal ou da ação na origem no Juizado Especial da Fazenda Pública.

De forma que por conta dessa antinomia quando analisei a causa na 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, acompanhei o entendimento do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Entendo que esse IRDR 85560/2016 tem que ser revisto porque existem situações que não tem como encaminhar para o Juizado Especial da Fazenda Pública, para a Turma Recursal, matéria extremamente complexas
que acaba encaminhando pelo valor da causa, entendo que tem que existir uma análise mais abrangente e no Juizado Especial da Fazenda Pública
a matéria é mais simples.

Mantenho o entendimento do Des. Mário Kono de Oliveira por entender ser o mais correto.

DR. FLÁVIO FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelentíssimos Desembargadores,

É com todo o respeito que vou requerer que aqueles Desembargadores que entenderam pelo encaminhamento ao Juizado Especial da Fazenda Pública
avaliem a questão.

Temos decisões da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo mantendo na Justiça Comum e ao encaminhar a presente ação de medicamento
ajuizada pelo Ministério Público ao Juizado Especial da Fazenda Pública onde a porta é fechad
a
para o Ministério Público por questão de competência, estamos matando essa ação civil de medicament
o, dizendo a parte que ela não tem quem a represente no Juizado Especial da Fazenda Pública, ficando uma situação muito delicada.

De forma que com toda a sensibilidade, toda a modéstia, requeiro que os
Desembargadores
que votaram pelo encaminhamento a
o Juizado Especial da Fazenda Pública, que reavaliem essa questão
ainda
que peçam
vista dos autos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Indiretamente estamos negando a prestação jurisdicional.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vista dos autos para reanalisar essa matéria.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

O agravo interno deve ser desprovido.

A ação foi proposta pela Defensoria Pública em favor de Maria José Maia, idosa de 77 anos, buscando tratamento médico de urgência - cirurgia de angioplastia intraluminal de vasos das extremidades -,com valor da causa de R$ 37.200,00; na primeira instância, o processo tramitou junto à Vara Única de Claudia.

A alegação do agravante de que o IRDR (tema 01) só se aplica às ações de URV.

Contudo, sem razão o agravante.

A tese que restou fixada no IRDR n.º 85560/2016, Tema 01 do TJMT é de que:
“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

(
g.n
.)

Por sua vez, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21/10/2021, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“
Tese A)

Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii
) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências
:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii
)
do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii
) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv
) nas hipóteses do item (
iii
), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii
) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii
) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv
)
não se aplicam as previsões dos itens (
ii
) e (
iii
) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.”

No caso, a ação tramitou na Vara Única da Comarca de Claudia, como determina o IAC 10 do STJ, mas poderia ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, se ele tivesse instalado no domicílio do idoso, em razão do valor da causa e da baixa complexidade da demanda.

Dessa forma, embora a ação tenha tramitado na Justiça Comum Estadual, não há qualquer empecilho para tramitação do recurso de apelação em uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários, conforme dispõe o IRDR 01 do TJMT.

Ante o exposto,
acompanho o voto do Relator, para negar provimento ao agravo regimental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025